Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PREVISTO NO ART. 29, INCISO II, DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega error in judicando na sentença, sob o argumento de que a parte autora não demostrou o fato constitutivo de seu direito. Requer, portanto, a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade civil dos danos oriundos da colisão entre os veículos das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Das provas carreadas aos autos, verifica-se que ocorreu uma colisão traseira, que o motorista que conduzia o automóvel do recorrente bateu na parte traseira, e que o autor estava no veículo da frente, que foi abalroado na traseira, conforme demonstrado nas fotos e documentos juntados nos IDs 67316449 - Pág. 1 a 3 e 67316446/67316447. Ademais, na ocorrência policial há o relato de testemunha envolvida no evento danoso a corroborar a versão apresentada pelo autor (ID 67316444 - Pág 4).
5. Ainda, como é cediço, em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que acarreta a batida traseira, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015). Trata-se de presunção relativa, que pode ser ilidida mediante prova em sentido contrário (art. 373, II, do CPC). No caso, contudo, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, pois não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não trazendo sequer um elemento a esclarecer diferentemente a dinâmica dos fatos.
6. Portanto, o recorrente não logrou afastar sua presunção de culpa nem confrontou os elementos de provas presentes nos autos, não merecendo qualquer reparo a sentença.
7. Nesse sentido: Acórdão 1951232 e Acórdão 1940108.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Sem condenação do recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1951232, 0702195-48.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024; Acórdão 1940108, 0707139-26.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.